Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-82.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708203-82.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINAS MERCANTIL FACTORING EIRELI - EPP APELADO: BICALHO AUTO PECAS E SERVICOS LTDA, ANDERSON MOREIRA DE PASSOS, HEGLISON BURITY DE ALMEIDA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, observa-se que a alegação de responsabilidade subsidiária dos sócios não foi submetida à análise do Juízo do Origem, eis que apresentada exclusivamente em sede de Apelação. Como cediço, é vedada ao Julgador a apreciação de argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Assim, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco dias), manifestar-se sobre a configuração de inovação recursal em relação ao pedido de responsabilidade subsidiária dos sócios. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator